Tribunal: TJSP
Processo: 2339676-08.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar. Suposta prática dos crimes de apropriação indébita e receptação. Liminar indeferida. Impetrante que requer o desbloqueio judicial do veículo de sua propriedade apreendido. Acolhimento. Automóvel que foi apreendido em dois feitos distintos. Ação Penal em andamento (tráfico) e Inquérito Policial arquivado (apropriação indébita e receptação). Conquanto esteja

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar. Suposta prática dos crimes de apropriação indébita e receptação. Liminar indeferida. Impetrante que requer o desbloqueio judicial do veículo de sua propriedade apreendido. Acolhimento. Automóvel que foi apreendido em dois feitos distintos. Ação Penal em andamento (tráfico) e Inquérito Policial arquivado (apropriação indébita e receptação). Conquanto esteja o bem apreendido em outra ação penal, cuja sentença ainda não transitada determinou seu perdimento pela utilização em traficância, o inquérito policial, donde se apurou o cometimento de apropriação indébita e receptação, e no qual se deu a apreensão combatida, foi arquivado sem que o auto de depósito fosse levantado. Violação a direito líquido e certo. Determinação para levantamento, por termo, do auto de depósito respectivo e baixa de eventual restrição judicial, tão somente em relação ao Inquérito arquivado. Efeitos que não atingem a Ação Penal em curso por tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco o quanto por lá decidido. Segurança concedida, com observação.